Tribunal: STF
Processo: HC 137697
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE HARMONIZAM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTE DO AGRAVANTE PARA AFASTAR AS RAZÕES DECISÓRIAS. NOVO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os fundamentos da decisão agravada harmonizam-se com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte quanto à matéria em questão. Ademais, o agravante não aduz elementos novos capazes de afastar as razões decisórias.



    II – Levando-se em consideração que novo título judicial foi constituído pelo colegiado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, é de se ter por prejudicada a presente impetração, por perda superveniente do seu objeto.



    III – Agravo a que se nega provimento.